Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-87.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é aplicável apenas nas situações em que a parte se manteve inerte, mas também quando a emenda e os documentos apresentados não suprem as falhas apontadas pelo juízo. 1.1. Logo, ordenada a emenda à petição inicial e a parte não atende, satisfatoriamente, à determinação judicial, deve incidir a regra insculpida no referido dispositivo legal. Preliminar de nulidade afastada.
2. O comprometimento do mínimo existencial é requisito necessário para a demonstração do superendividamento e, em consequência, para a repactuação das dívidas, seja ela consensual ou compulsória, conforme estabelece os art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A fixação, pelos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023, do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), é objeto das ADPF 1.005/DF e 1.006/DF, sob o argumento de que o referido valor é ínfimo, no entanto, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da incompatibilidade da norma com a Constituição Federal. Dessa forma, tratando de ato normativo plenamente válido e eficaz, deve ser observado para todos os efeitos legais.
4. No caso, o apelante emendou a petição inicial, entretanto, deixou de acostar documentos relevantes, a fim de demonstrar o superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial. Desse modo, o cumprimento insatisfatório da determinação judicial, enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.